Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REOC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF que, nos autos de ação de conhecimento, na qual objetiva a revisão de cláusulas contratuais firmadas com o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. A agravante requereu a gratuidade de justiça, mas, como não atendeu à determinação de comprovação da sua hipossuficiência, nem a alternativa de recolhimento do preparo, o seu recurso não foi conhecido (ID no 19736647). A referida decisão transitou livremente em julgado. Agora, a agravante suscita a nulidade da sua intimação, tendo em vista que não foi realizada em nome do advogado apontado na peça recursal (ID no 20671805; ID no 22342666). DECIDO. De acordo com o disposto no § 5o do art. 272 do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de determinado(s) advogado(s), o seu desatendimento implicará nulidade. No caso em apreço, os autos revelam que a intimação da agravante para comprovar a sua hipossuficiência foi realizada em nome do advogado subscritor do seu recurso (Dr. Marcos Francisco da Silva Brito), ao passo que ela havia requerido que a publicações fossem realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. Bruno Ladeira Junqueira (ID no 18887874). Constatado o equívoco, deve ser proclamada a nulidade da intimação de ID no 19054189. A agravante recolheu, em dobro, o preparo do recurso (ID no 22342669). Contudo, observo a existência de outro obstáculo ao conhecimento do seu recurso. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na vigência do CPC/1973, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC atual, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento de sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário, conforme ensina abalizada doutrina: O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei. Surge aí uma indagação: Caso a decisão cause lesão grave e de difícil reparação e não esteja no rol de cabimento do agravo de instrumento, é possível a impetração de Mandado de Segurança? Havendo relevância e urgência, tornando necessária e primordial a revisão pelo tribunal e não havendo como se aguardar a análise do recurso de apelação pelo tribunal (v.g. decisão que indefere a alegação de incompetência relativa) ou, ainda, quando a decisão tornar impossível a interposição da apelação (v.g.. decisão que inadmite os embargos de declaração mercê de sua intempestividade), surgiria ao menos numa primeira análise, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, RT, pág. 2.251). De acordo com o art. 1.015 do CPC, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). No caso em análise, a decisão recorrida simplesmente indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por entender que a matéria é eminentemente de direito, de modo que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no momento adequado. Sequer é possível afirmar a urgência da reforma da decisão, seja porque o magistrado não se vincula a prova pericial produzida, ou, ainda, porque interesse recursal só haverá na hipótese de improcedência da ação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL ATUARIAL. NÃO CABIMENTO. 1. O indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. 2. Ademais, no caso, não é possível mitigar a taxatividade, à míngua de urgência que impeça aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em situação similar. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1300498, 07280450620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados. 2. Os requisitos do agravo de instrumento estão previstos nos artigos 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil. Essa norma processual está em consonância com o princípio da dialeticidade, que exige a fundamentação específica para o recurso com delimitação dos fundamentos de direito e as razões da invalidação ou reforma da decisão. Outro elemento essencial para o seguimento é o cabimento, porquanto, apenas em hipóteses elencadas na lei de regência, os recursos podem ser manejados. A ausência desses elementos implica na inadmissibilidade do recurso. 4. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 5. Optando o recorrente por deduzir matéria diversa da abordada na decisão e acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de adequação formal e do cabimento é a medida que se impõe por decisão monocrática. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1289575, 07109705120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305179, 07372912620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). Ante o exposto, proclamo a nulidade da intimação de ID no 19054189 e dos atos subsequentes, e, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por não atender o pressuposto recursal do cabimento. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.